Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-84.2016.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E PERSEGUIÇÃO. LEI NOVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Apesar da revogação do art. 65 da LCP, é possível que a conduta seja enquadrada no novo art. 147-A do CP. Isso porque, um dos núcleos no novo artigo é a perturbação à tranquilidade, de modo a incidir o princípio da continuidade típico-normativa.
3. Na hipótese dos autos, não se verifica a denominada continuidade típico-normativa, na medida em que o réu/embargante, em uma única conduta teria perturbado a tranquilidade de sua ex-companheira, ao dirigir-se à residência da filha da vítima, onde ela se encontrava.
4. Não sendo o caso de adequação ao art. 147-A do CP, deve ser reconhecida a ocorrência de abolitio criminis.
5. Recurso conhecido e provido para atribuir efeitos infringentes.